Tribunal: STF
Processo: HC 190371
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra ato jurisdicional de Ministro do Supremo Tribunal Federal.
    A jurisprudência sumulada desta Suprema Corte estabelece que “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso” (Súmula 606).
    Ademais, em recentes julgados, o Plenário decidiu pela impossibilidade de impetração de writ também contra ato jurisdicional de Ministro desta Suprema Corte, a incidir, por analogia, à referida Súmula 606.
    Esses acórdãos possuem as seguintes ementas:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 606/STF.
    1. Manifesto o descabimento deste habeas corpus, enquanto se volta contra acórdão da Segunda Turma desta Casa. Consabido que sedimentada a jurisprudência deste STF no sentido, nas palavras de seu eminente Ministro Decano, da ‘inadmissibilidade de ‘habeas corpus’, quando impetrado contra decisões emanadas dos órgãos colegiados desta Suprema Corte (Plenário ou Turmas) ou de quaisquer de seus juízes, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária do Supremo Tribunal Federal’ (HC 109021 AGr/SP, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 18.12.2013).
    2. Assentada tal diretriz, na aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: ’não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso’.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 181.680 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 2/6/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. SUSTENTAÇÃO ORAL POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO STF. PRECEDENTES. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
    1. No âmbito da jurisdição do Supremo Tribunal Federal, não cabe sustentação oral no julgamento de agravo regimental de decisão monocrática proferida pelo Relator em sede de habeas corpus. Constitucionalidade do art. 131, § 2º, do RISTF. Precedentes.
    2. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Supremo Tribunal Federal contra ato de Ministro ou órgão colegiado do STF. Precedentes.
    3. Agravo regimental desprovido” (HC 164.593 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/6/2020).
    Todavia, penso que o caso comporta a concessão de habeas corpus, de ofício, mesmo porque, tecnicamente, o impetrante não se volta diretamente contra a decisão do Ministro desta Suprema Corte, que limitou-se a negar seguimento ao HC 189.870/SC com base na Súmula 691/STF, mas, sobretudo, contra as decisões das instâncias antecedentes que indeferiram a prisão domiciliar à paciente, grávida, com 31 semanas de gestação.
    Ao julgar o HC 143.641/SP, de minha relatoria, a Segunda Turma desta Suprema Corte proferiu a seguinte decisão:
    “A Turma, preliminarmente, por votação unânime, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, conheceu do pedido de habeas corpus, vencidos os Ministros Dias Toffoli e Edson Fachin, que dele conheciam em parte. Prosseguindo no julgamento, a Turma, por maioria, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas acima. Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão. Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas arroladas no já mencionado art. 319 do CPP. Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe. Faculta-se ao juiz, sem prejuízo de cumprir, desde logo, a presente determinação, requisitar a elaboração de laudo social para eventual reanálise do benefício. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará. A fim de se dar cumprimento imediato a esta decisão, deverão ser comunicados os Presidentes dos Tribunais Estaduais e Federais, inclusive da Justiça Militar Estadual e Federal, para que prestem informações e, no prazo máximo de 60 dias a contar de sua publicação, implementem de modo integral as determinações estabelecidas no presente julgamento, à luz dos parâmetros ora enunciados. Com vistas a conferir maior agilidade, e sem prejuízo da medida determinada acima, também deverá ser oficiado ao DEPEN para que comunique aos estabelecimentos prisionais a decisão, cabendo a estes, independentemente de outra provocação, informar aos respectivos juízos a condição de gestante ou mãe das presas preventivas sob sua custódia. Deverá ser oficiado, igualmente, ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para que, no âmbito de atuação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, avalie o cabimento de intervenção nos termos preconizados no art. 1º, § 1º, II, da Lei 12.106/2009, sem prejuízo de outras medidas de reinserção social para as beneficiárias desta decisão. O CNJ poderá ainda, no contexto do Projeto Saúde Prisional, atuar junto às esferas competentes para que o protocolo de entrada no ambiente prisional seja precedido de exame apto a verificar a situação de gestante da mulher. Tal diretriz está de acordo com o Eixo 2 do referido programa, que prioriza a saúde das mulheres privadas de liberdade. Os juízes responsáveis pela realização das audiências de custódia, bem como aqueles perante os quais se processam ações penais em que há mulheres presas preventivamente, deverão proceder à análise do cabimento da prisão, à luz das diretrizes ora firmadas, de ofício. Embora a provocação por meio de advogado não seja vedada para o cumprimento desta decisão, ela é dispensável, pois o que se almeja é, justamente, suprir falhas estruturais de acesso à Justiça da população presa. Cabe ao Judiciário adotar postura ativa ao dar pleno cumprimento a esta ordem judicial. Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347”.
    Nesse sentido, traslado, ainda, as ementas dos seguintes julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:
    “Habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Rejeição. 4. Paciente com filhos menores. Pleito de concessão da prisão domiciliar. Possibilidade. 5. Garantia do princípio da proteção à maternidade e à infância e do melhor interesse do menor. 6. Preenchimento dos requisitos do art. 318, inciso V, do CPP. 7. Decisão monocrática do STJ. Não interposição de agravo regimental. Manifesto constrangimento ilegal. Superação. 8. Ordem concedida de ofício, em parte, para determinar que a paciente seja colocada em prisão domiciliar” (HC 142.279/CE, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “HABEAS CORPUS – ATO DE RELATOR – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus mostra-se adequado quer se trate de ato individual, quer de Colegiado. PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE – FILHO MENOR DE 12 ANOS – INCISO V DO ARTIGO 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Em se tratando de ré genitora, com filho menor de 12 anos, cabível é o implemento da prisão domiciliar” (HC 136.408/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).
    Ao condenar a paciente pelos crimes de tráfico ilícito de drogas e de associação para o tráfico, a Magistrada de primeiro grau revogou a prisão domiciliar concedida no curso da instrução, expondo os seguintes fundamentos:
    “Observo que a ré Rafaela Milenia Gregório teve a prisão preventiva substituída por prisão domiciliar, em razão de estar grávida. Ocorre que, desde então, houve sucessivos e reiterados descumprimentos da medida cautelar que lhe foi imposta, conforme se percebe dos documentos de eventos n. 63, 64, 65, 70, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 104, 108, 109, 110, 111, 113, 116, 120, 121, 124, 129, 130, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 e 145.
    Ou seja, desde que foi recolhida à sua residência, foram poucos os dias que a ré respeitou os termos do monitoramento eletrônico.
    Perceba-se que a defesa foi regularmente intimada para manifestar-se quanto ao descumprimento (evento n. 71), todavia, optou para que a ré apresentasse sua justificativa quando da autodefesa, ocasião em que relatou que vai à casa da mãe, Posto de Saúde e mercados, ou seja, levando uma vida normal.
    Aliás, em audiência de instrução, a defesa chegou a postular pela revogação da medida, o que, com a devida vênia, não faz qualquer sentido. Afinal de contas, em razão do reiterado descumprimento, está demonstrado que nem sequer o monitoramento eletrônico a ré é capaz de cumprir, de modo que nenhuma outra medida cautelar é suficiente para acautelar a ordem pública.
    Em português bastante simples: para que não fosse recolhida ao cárcere, bastava permanecer em sua residência. Porém, diante não de um ou de outro descumprimento, mas de 46 (quarenta e seis), não há outra alternativa se não a revogação da prisão domiciliar, com o consequente retorno da ré ao cárcere.
    Para que fique o registro, não há de falar em qualquer violação ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus n. 143.641, já que a prisão preventiva de gestantes é possível em situações excepcionais e fundamentadas.
    Como visto ao longo desta sentença, a ré descumpriu quarenta e seis vezes a prisão domiciliar, demonstrando, assim, a excepcionalidade do caso e a imprescindibilidade da prisão preventiva.
    Por isso, REVOGO a prisão domiciliar, restabelecendo a prisão preventiva” (págs. 54-55 do doc. eletrônico 2).
    Tais circunstâncias, contudo, destoam das diretivas constantes do Habeas Corpus coletivo 143.641/SP.
    É incontroverso nos autos que a paciente encontra-se grávida, em estágio avançado de gestação. Essa circunstância, a meu ver, enquadra-se nas hipóteses autorizadoras de prisão domiciliar delineadas no mencionado julgamento.
    Ademais, a acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, e que não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem ou mesmo que recomendariam cautela.
    Apesar de as instâncias antecedentes terem aludido a possível reiteração no descumprimento do monitoramento eletrônico imposta à paciente (por 46 vezes), penso que esse aspecto, por si só, não pode ser óbice à concessão da prisão domiciliar. A própria Magistrada sentenciante registrou que, instada a manifestar-se sobre a violação do monitoramento, a paciente explicou que sai de sua residência para ir à casa da mãe, ao posto de saúde e a mercados.
    Ora, considerando que porcentagem significativa das mulheres presas é, também, a única responsável pelos cuidados do lar, as condições da prisão domiciliar têm de refletir essa realidade: à mulher presa em domicílio devem ser garantidos os direitos de levar os filhos à escola, exercer seu trabalho, ainda que informal, adquirir remédios, víveres, cuidar da saúde, da educação e da manutenção de todos os que dela dependem, especialmente, como no caso, quando se trata de paciente grávida, na trigésima primeira semana de gestação.
    Essa foi a ratio da modificação legislativa implementada pelo Estatuto da Primeira Infância. Condições excessivamente rigorosas para o exercício da prisão domiciliar subvertem essa lógica.
    Assim, a prisão domiciliar, que deve ser flexível, compreenderá:
    (i) Recolhimento à residência das 22 horas às 6 horas, salvo na hipótese de trabalho noturno;
    (ii) Apresentar-se, bimestralmente, em juízo;
    (iii) Não alterar seu endereço sem prévia comunicação ao juízo; e
    (iv) Não frequentar locais onde haja venda de bebidas alcoólicas.
    Anoto, por fim, que, ante a necessária flexibilização das condições a serem impostas às beneficiárias desta modalidade de prisão domiciliar, desnecessário será o uso da tornozeleira eletrônica. A fiscalização do cumprimento do decreto deverá ser feita pelo próprio juízo natural da causa, que, na eventualidade do descumprimento das regras impostas, poderá advertir, em primeiro momento, a paciente, ou mesmo revogar a prisão domiciliar, após obrigatória audiência de justificação, nos casos que reputar graves.
    Isso posto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício (art. 192 do RISTF), para determinar a substituição da prisão preventiva da paciente Rafaela Milenia Gregório pela domiciliar, ressalvando-se a possibilidade de aplicação concomitante das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, acima referidas, bem como das demais diretrizes contidas no supra referido HC 143.641/SP. 
    Após, caberá ao juiz da causa a orientação quanto às condições da prisão domiciliar, de forma a evitar seu descumprimento ou a reiteração criminosa, haja vista que tais circunstâncias poderão ocasionar a revogação do benefício.
    Comunique-se com urgência. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator